Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-77.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003792-77.2016.8.11.0041
APELANTE: DORALICE ALVES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Civel interposto por DORALICE ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização n. 1003792-77.2016.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Alega a Apelante que a sentença não merece prosperar pois “a progressão horizontal foi concedida apenas em 12/01/2015, com efeitos a partir de 01/11/2012, e a presente ação foi proposta em 15/03/2016, tendo por base o enquadramento equivocado da apelante naquela progressão, uma vez que já havia sido deferido a ela a elevação de 02 (duas) referências, que seria equiparadas a 02 (dois) níveis”.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja a declarado o direito do Autor à concessão da progressão vertical, para o nível 10 (dez); (ii) a condenação da Ré, ora Recorrida, ao pagamento de valores retroativos das diferenças devidas; (iii) e ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência.
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico o Apelado, ajuizou Ação de Indenização n. 1003792-77.2016.8.11.0041, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 55.000,00.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora